Tribunal: TJES
Processo: 0019589-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019589-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOHNNY PARADIZO LORETO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. NULIDADE POR VÍCIOS TÉCNICOS. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES (DISTINGUISHING). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a aclaratórios anteriores, mantendo o provimento de recurso de apelação que declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato em certame público. O embargante alega a persistência de omissão e contradição quanto ao enfrentamento de precedentes que atestam a legalidade de avaliações psicossomáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição ao não aplicar precedentes sobre a legalidade de exames psicossomáticos, e se a insurgência configura tentativa de rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo do recurso é exclusivamente a interna, verificada entre os elementos da estrutura da decisão judicial, e não entre o julgado e a tese almejada pela parte.

Inexiste omissão quando o órgão julgador demonstra que a nulidade do exame não decorre de sua ilegalidade em abstrato, mas de vícios técnicos concretos e específicos verificados no caso, o que afasta a aplicação de precedentes genéricos por clara distinção (distinguishing).

O julgador não se obriga a responder a todos os argumentos suscitados se encontrar motivo suficiente para fundamentar sua conclusão.

A oposição sucessiva de embargos para reiterar teses já afastadas evidencia mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, conduta vedada na via integrativa.

A aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório exige a comprovação inequívoca do intuito de retardar o processo, o que não se verifica pela simples interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado conduz à rejeição dos embargos de declaração.

A distinção entre a legalidade da prova em abstrato e a existência de vícios técnicos no caso concreto afasta o dever de aplicação de precedentes obrigatórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 1.022 e 1.026, §2°.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 14992430, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos primeiros aclaratórios opostos pelo ente público, por meio do qual fora mantido o provimento do recurso de apelação que, ao reformar a r. sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão de
JOHNNY PARADIZO LORETO
, para declarar a nulidade do ato administrativo de sua exclusão do certame.

Em suas razões recursais (id.15850186), o Ente Público sustenta a persistência de vícios de omissão e contradição no julgamento dos primeiros embargos.

Argumenta, em síntese, que o Colegiado não teria sanado a suposta falha quanto ao enfrentamento de precedentes desta Corte que atestam a legalidade da avaliação psicossomática em casos análogos, insistindo na tese de violação aos deveres de uniformização da jurisprudência.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que o Embargante limita-se a reiterar as mesmas teses já afastadas por este Órgão Fracionário, insistindo na existência de omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais.

Contudo, o v. acórdão foi cristalino ao assentar que a nulidade do exame não decorreu da ilegalidade do teste
em abstrato
, mas sim de vícios técnicos concretos e específicos, o que torna os precedentes citados pelo Estado inaplicáveis ao caso por clara distinção.

Transcrevo trecho pertinente do julgado embargado:

“O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa à nulidade da avaliação psicossomática, fundamentando-se em irregularidades constatadas e em precedentes do próprio Tribunal e do STJ, afastando, assim, a alegada omissão ou contradição."

"A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da causa nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado."

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Portanto, o que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, utilizando-se sucessivamente da via integrativa para tentar rediscutir o mérito da causa, conduta que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé do art. 80, VII e art. 1.026, §2°, ambos do CPC, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista nos referidos artigos.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o julgamento proferido pela 2ª Câmara Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)